Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722611-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDERLANO RODRIGUES MATIAS RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora de ativos da parte devedora, por meio do Sisbajud, sob o fundamento de ofensa ao "mínimo existencial" e impenhorabilidade legal. 2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em 25.10.2021; (ii) conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/69), em 07 de dezembro de 2023; (iii) devedor citado por edital para o pagamento de R$ 87.003.65 (17.07.2024); (iv) autorizada a busca de ativos do devedor no Sisbajud, em 31.1o.2025; (v) rejeitada a impugnação à penhora ofertada pela Curadoria Especial e mantido o bloqueio dos valores (decisão objeto do presente agravo de instrumento). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial (valores inferiores a quarenta salários-mínimos). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). 5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. 6. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). 7. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF). 8. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789, 833, 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG; EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; acórdão 2024555, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 04.08.2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores de natureza salarial ou depositados em conta corrente ou poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da comprovação do comprometimento do mínimo existencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Ferreira, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se de forma genérica a alegar a impenhorabilidade sob a fundamentação de que a soma total os valores bloqueados (R$ 1.834,52) não atingem o valor de 40 salários-mínimos, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Importante assinalar que a parte executada não teria ao menos colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco comprovado sua renda mensal (caso exista)". (ID 76008211). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família" (AgInt no REsp n. 2.166.339/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 19/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021